Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Eleição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FARIAS - CPF: 177.324.251-20 (AGRAVANTE), CELIO LOPES DA SILVA - CPF: 522.642.031-53 (AGRAVANTE), UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS - CNPJ: 01.974.609/0001-24 (AGRAVADO), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS - CNPJ: 14.971.816/0001-77 (AGRAVADO), TALITA RICARDO DE MORAES LIMA - CPF: 021.452.961-40 (AGRAVANTE), ANTONIO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 432.175.911-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001873-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, CELIO LOPES DA SILVA, TALITA RICARDO DE MORAES LIMA, ANTONIO ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS, FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA URAMB – UNIÃO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ELEIÇÃO JÁ REALIZADA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I-

A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II- A eleição para escolha da diretoria da URAMB – União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros foi designada e realizada sem o atendimento da exigência específica de publicação prévia do Regimento Eleitoral, conforme previa o edital de convocação da eleição.

III- Aliado à probabilidade do direito, é evidente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, ao final da demanda, pode ser tarde para reverter a ilegitimidade dos atos praticados nesse ínterim, decorrente do vício potencialmente ocorrido no processo eleitoral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001873-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, CELIO LOPES DA SILVA, TALITA RICARDO DE MORAES LIMA, ANTONIO ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS, FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS E OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Eleição de no 1016589-97.2019.8.11.0003, proposta em face da
UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS E OUTROS(S)
, indeferiu o pedido de suspensão da eleição de diretoria prevista para o dia 15/12/2019.

Para tanto, os agravantes insistem que, apesar de expressamente exigido pelo próprio Edital de Convocação das Eleições, as agravadas não observaram a necessidade de divulgação prévia do Regimento Eleitoral.

Liminar de efeito ativo deferida à id. 33691467.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001873-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da eleição de diretoria da URAMB – União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros prevista para o dia 15/12/2019.

A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”.

(Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, os agravantes demonstraram o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória.

Veja-se o que previa o edital de convocação da eleição, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 14/11/2019 pela FEMAB - Federação Matogrossense de Associações de Moradores de Bairros, da qual a agravada é filiada:

“A FEMAB - Federação Matogrossense das Associações de Moradores de Bairros, através de sua JUNTA ELEITORAL, convoca todas as Associações de Moradores e Similares representadas pelos seus presidentes e vice-presidentes filiadas as UNIÕES MUNICIPAIS E ENTIDADES SIMILARES, que concomitantemente são filiadas a FEMAB, e a Diretoria executiva e Conselho Fiscal das Entidades filiadas a FEMAB, abaixo relacionadas, quites com suas obrigações estatutárias, para eleição, apuração e posse da nova Diretoria executiva e Conselho Fiscal das entidades filiadas a FEMAB para o quadriênio 2019/2023 a ser realizada em 15/12/2019.
Comunica ainda, a deliberação da 2a reunião da Junta Eleitoral realizada no dia 08/11/2019, na sede da FEMAB de conformidade com o Regimento Eleitoral Normativo/2019 que norteia o pleito eleitoral da Eleição Unificada das Diretorias Executivas e Conselhos Fiscais das Uniões Municipais de Bairros e entidades similares filiadas, e que no uso de suas atribuições torna público o nome dos designados representantes da FEMAB junto a Comissão Eleitoral em cada município,
que deverá elaborar o Regimento Eleitoral em seu município conforme determina o Regimento Eleitoral Normativo/2019 em seu Art. 10o - As Comissões Eleitorais constituídas no município deverão elaborar até 10 (dez) dias antes do dia da eleição, o Regimento da Eleição municipal respeitando as especificidades do Estatuto Social de cada entidade filiada
, em observância ao que está sendo norteado por este Regimento Normativo, devendo as duvidas e questionamentos que surgirem serem transigidos no momento em que for levada a questão, entre os membros da Comissão eleitoral. § Único – As entidades filiadas a FEMAB deverão dar publicidade de suas eleições, respeitando as suas especificidades estatutárias. Ex. Quanto ao quadro social, e o prazo da data de publicação que antecede o dia da eleição unificada 15/12/2019”.

No entanto, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a indigitada eleição para escolha da diretoria da URAMB – União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros foi designada e realizada sem o atendimento da exigência específica de publicação prévia do Regimento Eleitoral, conforme previa o edital de convocação da eleição.

Assim, sem que as próprias regras eleitorais tenham sido divulgadas, inclusive, sobre o registro de outras chapas, a eleição e posse da nova diretoria padece de mácula insuperável, vez que a não publicação do documento expressamente previsto no edital de convocação da eleição impediu que outras chapas, como a dos agravantes, concorressem ao pleito.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, ao final da demanda, pode ser tarde para reverter a ilegitimidade dos atos praticados nesse ínterim, decorrente do vício potencialmente ocorrido no processo eleitoral.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO. IRREGULARIDADES NO PLEITO
. Alegação de inobservância do Regimento Interno Normativo das Eleições do Conselho Diretivo. Parte agravante que busca garantir sua participação em eleições para diretoria da Associação. Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Comprovados a probabilidade do direito e o periculum in mora. Confirmação da liminar deferida em sede de Plantão Judiciário. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
”. (TJ-RJ - AI: 00195046020188190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI 3 VARA CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
ELEIÇÃO SINDICAL - DIRETORIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PLEITO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
- DEFERIMENTO PARCIAL - POSSIBILIDADE DE FUTURA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. - Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o rico ao resultado útil do processo". -
Presentes nos autos indícios de que o processo de eleição da diretoria e conselho fiscal do órgão sindical está sendo realizado em desconformidade com as regras estatutárias, podendo prejudicar o resultado útil da demanda que busca sua anulação, a concessão da tutela provisória de urgência, ainda que de forma parcial, é medida imperativa, de molde que seja sobrestado em parte o pleito.
- As medidas de urgência se submetem à clausula "rebus sic stantibus", podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, se surgir algum elemento novo que justifique isso (art. 296 do CPC)
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.064443-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/0017, publicação da súmula em 05/09/2017)

Assim, em que pese a carência de dilação probatória da ação originária, ao menos até o presente instante as provas produzidas encontram-se em consonância com as razões dos autores, ora agravantes, de modo que, até que sejam elucidadas as questões referentes à idoneidade da eleição realizada pelas agravadas devem ser suspensos os efeitos da eleição realizada em 15/12/2019.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar recursal já deferida.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020